Tribunal: TJMT
Processo: 0003496-08.2017.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0003496-08.2017811.0051
Recorrentes: ALBERTO DA ROCHA e OUTROS
Recorrida: BRF S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 95419997) interposto por ALBERTO DA ROCHA e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual concluiu pelo indeferimento da inicial, extinguindo o feito na origem sem resolução de mérito (id. 86933962).
O recurso especial foi interposto no dia 23/07/2021, sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo, tendo em vista o pedido de justiça gratuita formulado pelos recorrentes.
Intimados para que comprovassem de forma cabal, e no prazo de 05 (cinco) dias, o preenchimento dos pressupostos legais à concessão da gratuidade almejada, sob pena de indeferimento, os recorrentes deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. Nesse sentido, o registra da Certidão de id. 98976978.
Certo que nos termos do art. 99 do CPC o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado pela parte interessada na petição inicial, na contestação, ou em recurso.
Cumpre destacar que a presunção decorrente da simples afirmação de hipossuficiência econômica é relativa, sendo possível o indeferimento da gratuidade de justiça quando encontrados elementos que coloquem em dúvida a condição financeira da parte que pleiteia a benesse, como ocorre no caso dos autos, em que se verificou que os autores/recorrentes, qualificaram-se como avicultores/produtores rurais, não pleitearam a gratuidade na origem, recolheram sem maiores empecilhos as custas iniciais, bem como o devido preparo ao recurso de apelação.
Outrossim, permaneceram inertes, mesmo após intimados à comprovarem o preenchimento dos requisitos para fazerem jus a aludida benesse.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF/88), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do art. 99 do CPC.
Não se pode perder de vista, no entanto, que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que entende e se diz hipossuficiente. Conquanto não se exija a miserabilidade para o deferimento da benesse, a jurisprudência predominante entende que se confere justiça gratuita, quando, do suporte fático-jurídico contido nos autos, caracterizar-se a insuficiência de recursos da parte que a requer, o que não é o caso dos autos.
Nesse contexto, uma vez não demonstrada prova cabal de que os recorrentes fazem jus a gratuidade, o indeferimento desta é medida que se impõe. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA, APESAR DE A PARTE TER SIDO INTIMADA PARA TANTO. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. INTIMAÇÃO, DE OFÍCIO, PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, apesar de ter sido intimado para apresentar a documentação pertinente, o agravante não fez prova de que não teria condições de arcar com os custos do processo, o que culminou com o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Destarte, a alteração da conclusão do acórdão recorrido não prescindiria de nova incursão no acervo fático-probatório da causa, o que é vedado no âmbito de recurso especial (Súmula 7/STJ). 2. A conduta do magistrado, no sentido de intimar o autor para comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1109665/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 17/10/2017, DJe 26/10/2017)” (grifei).
Diante da inexistência de elementos que possam assegurar o direito ao deferimento da gratuidade almejada, não se vislumbram razões para concedê-la, mormente as considerações traçadas em linhas anteriores.
Ante o exposto, com essas considerações e nos termos do art. 99, § 2°, do CPC, indefiro a gratuidade de justiça aos recorrentes e, nos termos do art. 99, § 7o do CPC, determino a intimação dos mesmos para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o devido recolhimento do preparo ao recurso especial, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, intime-se a parte recorrida, para o oferecimento das contrarrazões ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça